Tribunal: TJDFT
Processo: 0715352-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715352-82.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TATIANA LOURDES GUIMARAES AGRAVADO: MARCOS NOGUEIRA KOENIGKAN DECISÃO 1. TATIANA LOURDES GUIMARÃES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 153896737, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 156073517, autos originários) proferida na ação de anulação de instrumento particular de alteração de contrato social movida por MARCOS NOGUEIRA KOENGKAN, in verbis: “Porque o comparecimento espontâneo da ré (id. 149164791) ocorreu antes de proferido o despacho inicial determinando a sua citação (id. 149223125), não há que se falar em sua revelia. Pelo mesmo fundamento "supra, tampouco pode ser considerado preclusivo o prazo concedido ao autor para se manifestar acerca da petição de id. 149164791 e dos documentos que a instruem à míngua de angularização da relação processual. Lado outro, considerando que a Patrona constituída nos termos do instrumento de mandato de id. 149164792 ostenta poderes expressos para receber citação, reputo suprida a formalidade em questão, ficando a ré intimada para oferecer resposta a partir da data de publicação desta decisão. Atendida a injunção "supra, intime-se o autor para que se manifeste em réplica à contestação e acerca da petição de id. 149164791 e dos documentos que a instruem.” “Cuida-se de embargos de declaração opostos por TATIANA LOURDES GUIMARÃES contra a decisão de id. 153896737, que indeferiu a decretação de sua revelia e reputou suprida sua citação. Para tanto sobreleva, em síntese, que o provimento jurisdicional objurgado padece de suposta omissão, uma vez que teria deixado de designar a audiência de conciliação prévia prevista no "caput" do artigo 334 do CPC, e obscuridade, porquanto o termo "resposta" nele utilizado, em tese, não seria jurídico. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 154474949. No mérito, contudo, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que as disposições contidas na decisão vergastada encontram-se fundamentadas, não padecendo ela de omissões ou obscuridades, notadamente porque, além de se depreender da inicial a existência de elevado grau de litigiosidade entre as partes, o autor manifestou expresso desinteresse na realização de audiência prévia de conciliação. No que se refere, ademais, ao termo "resposta", consigno que este foi adotado pelo legislador como sinônimo de "contestação" em inúmeros trechos do CPC como, por exemplo, o "caput" do artigo 248; o § 2o do artigo 335, e; o § 1o do artigo 343, entre outros. A parte embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam seus embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando"; finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 154474949 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, mantenho a decisão agravada de id. 153896737 pelos fundamentos nela expendidos. Aguarde-se o transcurso do prazo para o oferecimento de resposta pela ré conforme determinado no decisório guerreado.” 2. No presente recurso a agravante pleiteia a reforma da r. decisão para que seja realizada a audiência de conciliação na forma dos arts. 334, §4o e 335, inc. I, do CPC, in verbis: “[...] Ex positis, e mais pelas sábias razões que esta Colenda Corte de Justiça saberá lançar sobre o tema, REQUER O RECEBIMENTO E O ACOLHIMENTO do presente recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar inaudita altera parte para reformar in totum a r. decisão singular proferida sob argumento equivocado, fazendo valer a regra expressa do art. 334, § 4o e 335, I, do CPC que prevê expressamente que a audiência somente não será realizada se AMBAS AS PARTES declararem expressamente seu desinteresse na composição, tendo a Requerida em duas oportunidades manifestado de forma expressa seu interesse em tentar a conciliação e somente sem acordo se iniciaria seu prazo de apresentar sua contestação.” 3. A tutela antecipada recursal foi deferida (id. 46077956) para determinar a designação de audiência de conciliação na forma do art. 334 do CPC. 4. A audiência de conciliação foi realizada no dia 15/6/23 (id. 162172651, autos originários), aberto prazo para a agravante-ré apresentar contestação já apresentada, inclusive com a juntada de farta documentação (id. 164563758, autos originários). 5. A agravante-ré foi intimada a esclarecer se persistia o interesse recursal, uma vez que a audiência de conciliação foi realizada (id. 48155664); apresentou a manifestação de id. 48805357 na qual sustenta que persiste o interesse porque “embora a audiência já tenha ocorrido, o Agravado busca rever a não declaração de revelia no AGI no 0712860-20.2023.8.07.0000, em curso perante a 6a Turma Cível – Des. Rel. Dr. Leonardo Roscoe Bessa, razão pela qual entende necessário prosseguir com o presente feito, para evitar eventual prejuízo à Agravante.” 6. É o relatório. Decido. 7. Conforme já relatado, a agravante-ré, neste recurso, busca a realização de audiência de conciliação, em observância ao disposto nos arts. 334, §4o e 335, inc. I, do CPC, o que já ocorreu, nos termos da ata de audiência (id. 162172651, autos originários). 8. A decisão agravada rejeitou a alegação do agravado-autor de revelia da agravante-ré, questão que é objeto do agravo de instrumento n. 712860-20.2023.8.07.0000, sob relatoria do Des. Leonardo Bessa. 9. A agravante-ré afirma que persiste seu interesse no julgamento deste agravo de instrumento apenas diante da tramitação do AGI n. 712860-20.2023.8.07.0000, “para evitar eventual prejuízo à Agravante.”, todavia, a questão da ocorrência de revelia não é o objeto deste agravo, esse capítulo da decisão não foi impugnado pela agravante-ré inclusive porque a decisão agravada a favoreceu nesse ponto. Logo, esse capítulo apenas poderá ser examinado nos autos do recurso que está sob relatoria do Des. Leonardo, interposto pelo ora agravado-autor. 10. O objeto deste recurso, que é a realização da audiência de conciliação, já foi cumprido, com o referido ato processual perfectibilizado conforme ata de id. 162172651 dos autos originários. 11. Observe-se que, ainda que reconhecida a revelia da agravante-ré nos autos do agravo de instrumento n. 712860-20.2023.8.07.0000, referida decisão não poderá ser revista neste recurso. Portanto, não há qualquer utilidade no julgamento de mérito deste agravo de instrumento. 12. Em conclusão, não há interesse recursal em sua modalidade utilidade do provimento jurisdicional recursal buscado pela agravante-ré. 13. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. 14. Intimem-se. 15. Decorrido o prazo, certifique-se e arquivem-se. Brasília - DF, 13 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora